Tribunal: TCU
Processo: 042.898/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4528/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Frecheirinha/CE, no exercício de 2018, na modalidade fundo a fundo, em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador. Considerando que, no âmbito desta Corte, foi promovida a citação do município, por se beneficiar da aplicação irregular dos recursos federais, assim como a audiência do então prefeito, Carleone Júnior de Araújo, por ter aplicado tais recursos em finalidade diversa da que havia sido previamente estabelecida. Considerando que apenas o município apresentou defesa, que foi considerada insuficiente para justificar a irregularidade apontada. Considerando que, ao procurar atribuir a responsabilidade pela devolução dos recursos exclusivamente ao ex-prefeito, a defesa do município acabou por admitir que os utilizou para o pagamento da folha salarial de servidores municipais. Considerando, portanto, que o ente municipal não logrou êxito em afastar a irregularidade a ele imputada, razão pela qual suas alegações de defesa devem ser rejeitadas, persistindo a irregularidade a ele imputada e, por conseguinte, o débito que lhe fora atribuído neste processo. Considerando a impossibilidade de se aferir a boa-fé de ente público beneficiado por transferências voluntárias fato que justifica a fixação de novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito, quando sua defesa for rejeitada, conforme esposado na jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 10060/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro). Considerando não haver ocorrido prescrição da pretensão ressarcitória, conforme examinado pela unidade técnica de sua instrução (peça 55). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em considerar revel o responsável Carleone Júnior de Araújo; rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Frecheirinha/CE; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que a municipalidade comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir da data da ocorrência, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação; e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 42) ao município para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 042.898/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carleone Junior de Araujo (XXX.216.133-XX); Prefeitura Municipal de Frecheirinha - CE (07.598.592/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Frecheirinha - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.